Tribunal: TJBA
Processo: 0004452-75.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0004452-75.2012.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: LUCIANO SILVA FERREIRA ADVOGADO: RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS – OAB/BA 67.520 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: VICTOR CÉSAR MEIRA MATIAS PROCURADOR DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. 2 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0004452-75.2012.8.05.0080, tendo LUCIANO SILVA FERREIRA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR